Tribunal: TJDFT
Processo: 0705438-05.2025.8.07.0006
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIMES DE AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVAS SUFICIENTES. PALAVRA DA VÍTIMA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ÔNUS PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONFISSÃO. RECONHECIMENTO INVIÁVEL. REGIME SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE. RECORRER EM LIBERDADE. DIREITO DEFERIDO NA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I.CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação criminal defensiva interposta em face da sentença que condenou o acusado como incurso no crime de ameaça, no âmbito da violência domestica, por duas vezes..
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cinge-se a controvérsia em verificar se é possível a absolvição do apelante, sob o fundamento de que as provas produzidas nos autos não seriam suficientes à manutenção da sentença condenatória. Discute-se ainda a dosimetria, o não reconhecimento da confissão espontânea, o regime aplicado, o indeferimento da substituição da reprimenda privativa de liberdade por restritiva de direitos e o direito de recorrer em liberdade.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. O tipo penal que prevê o delito de ameaça esta inserido no capítulo dos crimes contra a liberdade individual, restando caracterizado quando alguém expõe a intenção de causar mal injusto e grave a outrem, por palavra, escrito, gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de forma direta ou indireta, desde que a intimidação seja apta a causar temor na vítima. 3.1. A ameaça é, portanto, delito formal, não se exigindo a produção do resultado para sua consumação, que ocorre quando a pessoa ofendida toma conhecimento do propósito do agente ativo de causar-lhe mal injusto e grave. 3.2. A avaliação da ameaça não é abalizada pelo agente, mas sim pela vítima contra quem é dirigida a promessa do mal.
4. Em se tratando de violência doméstica, a palavra da vítima apresenta especial relevo nos crimes cometidos no âmbito doméstico e familiar, notadamente quando corroborada pelo conjunto probatório dos autos. Ressalte-se que tais delitos são cometidos, em regra, na esfera de convivência íntima, sem a presença de terceiras pessoas, razão pela qual o testemunho da ofendida pode servir de base para a condenação, sobretudo quando não há razão para ser desacreditado, se congruente e seguro.
5. Vigora no ordenamento jurídico pátrio, o sistema do livre convencimento motivado, não se podendo falar em tarifação de provas.
6. Havendo provas que o réu cometeu os crimes de ameaça a ele imputados, mantem-se a sentença condenatória.
8. Tendo a pena sido fixada de acordo com as regras legais estabelecidas, não há que se falar em reforma.
9. O acusado não faz jus à atenuante da confissão, quando não confessou a prática dos crimes a ele imputados.
10. Considerando a pena aplicada e o fato de o réu ser reincidente, nos termos dos artigos 33 e 44 do Código Penal, adequado se mostra a fixação do regime semiaberto para cumprimento inicial e o indeferimento da substituição da reprimenda privativa de liberdade por restritiva de direitos.
11. Não há o que prover quanto ao pedido de recorrer em liberdade, se a sentença permite que o réu recorra em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso.”
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso conhecido e desprovido.